Tribunal: TJMT
Processo: 0000065-28.2014.8.11.0032
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000065-28.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EGNY ZATTAR DE ALMEIDA - CPF: 155.937.701-15 (APELANTE), GISLENE APARECIDA DA SILVA STOELBEN - CPF: 468.405.671-68 (ADVOGADO), Edneia Zattar Batista de Matos (APELADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), Deonil Estevao de Matos (APELADO), EDNEIA ZATTAR BATISTA DE MATOS (APELADO), DEONIL ESTEVÃO DE MATOS (APELADO), EDNEIA ZATTAR BATISTA - CPF: 666.927.761-04 (APELADO), ESTEVÃO DIONIL DE MATOS (APELADO), KENNER LANGNER DA SILVA - CPF: 735.399.371-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – CONTRATO VERBAL – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO – ADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371 DO CPC - EVIDÊNCIA NÃO COMPROVADA –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória.

No caso, não tendo a apelante se desincumbido do seu ônus de provar o alegado contrato verbal, conforme o teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EGNY ZATTAR DE ALMEIDA contra a sentença, de Id. n.o 161005157, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 0000065-28.2014.8.11.0032, ajuizada em face de ESTEVÃO DIONIL DE MATOS

e
EDNEIA ZATTAR BATISTA DE MATOS
, julgou improcedentes os pedidos da exordial,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial. Por conseguinte, EXTINGO O FEITO com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sucumbente, condeno a requerente a arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios, devidos ao patrono dos requeridos, fixados esses em 10% sobre o valor da causa.”

Em suas razões, de Id. no 161005159, a parte recorrente assevera que o Juízo
a quo
não valorou corretamente as provas carreadas aos autos.

Pontua que há comprovação do negócio jurídico entabulado entre as partes, consistente na realização de contrato verbal de compra e venda do imóvel. Em razão da inadimplência dos apelados, requer a devolução do imóvel e a indenização, a título de aluguel mensal, pelo período que os mesmos utilizaram o bem.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso com a consequente procedência da inicial.

Contrarrazões de Id. n.o 161005163, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

O D. Procurador de Justiça Dr. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB, deixou de emitir parecer por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra escorreita.

Verifica-se que os autos versam sobre ação de reintegração de posse, em que a parte recorrente alega que teve a posse do imóvel localizado na Travessa São Benedito, na Comarca de Rosário Oeste, com dimensões de 25 metros de frente e 30 metros de fundo.

Assevera a apelante que adquiriu o imóvel em data anterior e, posteriormente, teria firmado contrato verbal de compra e venda do imóvel junto às apeladas, tendo estas se tornado inadimplentes, motivo pelo qual requer a reintegração da posse do imóvel.

Pois bem.

Em que pese as alegações da apelante, quanto à inexistência de valoração da declaração de venda do imóvel feita pelo possuidor originário, Sr. Eduino Gonçalves, trazida no Id. no 161005150 - Pág. 68, verifica-se que tal documento somente fora entabulado entre os mesmos na data de 24/07/2014.

Entretanto, infere-se da escritura pública de compra e venda entre os possuidores originários do bem e os apelados, que aquela fora devidamente registrada em 29/07/2003, conforme Id. no 161005150 - Pág. 15 - 18, ou seja, quando tal declaração fora realizada, o disponente sequer era possuidor do bem.

Ademais, a alegação da parte apelante, no que tange a existência de procuração à Sra. Enil Batista Zathar (Id. no 161005150 - Pág. 12), com poderes específicos para a venda e transferência do imóvel objeto da presente lide, tão somente para si, é inócua, vez que tal documento está datado de 09/10/2003, oportunidade em que o imóvel objeto da presente ação, já havia sido alienado aos apelados, há aproximadamente 10 (dez) anos, conforme dito alhures.

Em análise dos autos, verifica-se que o Magistrado
a quo
ao proferir a sentença, consignou que inexistem documentos suficientes para comprovar a existência do contrato verbal entre as partes, tendo a demanda sido analisada de acordo com as provas coligidas aos autos, bem como em apoio aos depoimentos testemunhais.

Não custa destacar que o ônus de fazer prova sobre a existência de acordo verbal, no caso concreto, é da autora/apelante, conforme preconiza o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A propósito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl - São Paulo: RT, 2006).

Nesse sentido, já decidiu este e. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA RESOLUTIVA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO VERBAL NÃO EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Como os apelantes não se desincumbiram do seu ônus de provar o alegado contrato verbal, conforme o teor do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença.” (Ap 79863/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA C MARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015)

E o TJRS:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL ENTRE AS PARTES. NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 333 DO CPC (ART. 373 DO NCPC), COMPETE À PARTE AUTORA PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, INEXISTINDO TAL PROVA E TENDO SIDO NEGADA A EXISTÊNCIA DO PACTO PELA PARTE ADVERSA, IMPUNHA-SE A IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UN NIME.” (Apelação Cível No 70067930370, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 06/07/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS QUE INCUMBE A QUEM ALEGA. Autora que deveria, ao alegar contrato verbal de compra e venda do imóvel, ter buscado comprová-lo pelo menos mediante prova testemunhal. Demandante que desistiu da oitiva das testemunhas no transcorrer do feito. Ônus da prova que incumbe a quem alega. Inteligência do artigo 333, I, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do pedido e sentença, reeditado no artigo 373, I, do atual diploma processual. Precedente deste Órgão Fracionário. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA. UNÃNIME.” (Apelação Cível No 70068402460, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 29/06/2016).

Dessa forma, em razão da apelante não ter desincumbido do seu ônus de provar o alegado contrato verbal, não há que se falar na reforma da sentença.

Outrossim, a recorrente aduz repetidas vezes que as provas foram valoradas equivocadamente pelo Juízo
a quo
e que a conclusão que este chegou está equivocada.

Acerca da valoração das provas, destaco que o art. 371, do CPC, dispõe que
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova. Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato. É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão. E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz.” (Manual de Direito Processual Civil, , 6a Ed. Rev. Atual. e Amp., - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489)

Portanto, tenho que andou bem o D. Magistrado ao sopesar as provas produzidas nos autos, não havendo qualquer equívoco na sua valoração.

Ademais, pelo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança quanto a inexistência do aludido contrato verbal entabulado entre as partes, fato que determina a improcedência do pleito inicial.

Além do mais, não sendo demonstrada a posse do autor/recorrente, bem como o esbulho praticado pela ré/recorrida, os dois primeiros elementos essenciais às ações possessórias, consoante com o art. 561, I e II, do CPC, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 15% do valor da causa, observada, todavia, a suspensão da sua exigibilidade, em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023